Tribunal: CARF
Processo: 10480.728622/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728622/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.988 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
CONCRET MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA QUALIFICADA DE 150%. REQUISITOS.
Para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se uma conduta
caracterizada por sonegação ou fraude, a qual pode ser qualificada como
evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada e não
presumida. Faz-se necessário, portanto, a presença de elementos
caracterizadores da fraude, tais como, documentos inidôneos, interposição de
pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar
descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a
permitir o contraditório e a ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar a qualificação da multa de ofício. Vencidos os
Conselheiros Sérgio Magalhães Lima (relator) e Wilson Kazumi Nakayama, que negavam
provimento ao recurso. O Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior foi designado para redigir o
voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima – Relator
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (Suplente convocado), Lucas Issa Halah
(Suplente convocado), e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728622/2018-31
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728622/2018-31

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, mantendo a
multa qualificada decorrente de lançamento fiscal relativo a Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), com base em insuficiência de recolhimentos.

Em síntese, valores informados nas escriturações fiscais não foram declarados em
DCTF por força de um procedimento de compensação estranho às normas que regulam esse
instituto, e ainda com a utilização de créditos derivados de títulos públicos cedidos por terceiros.
Em sua impugnação, o sujeito passivo discorreu sobre os fatos, e apresentou
argumentos tão somente para combater a qualificação da multa, na tentativa de demonstrar que
foi enganado por um serviço contratado de consultoria tributária, que não houve dolo, e que
nunca buscou realizar qualquer tipo de fraude.
Contudo, a decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente, e
manteve o crédito tributário por entender que a multa foi corretamente aplicada, e o dolo restou
comprovado.
Cientificado da decisão, interpôs recurso voluntário e, na oportunidade, além de
repisar a maioria dos argumentos trazidos na impugnação, complementa com outros em
contraponto à decisão recorrida.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pelo qual dele tomo
conhecimento.
Cinge-se o recurso tão somente ao lançamento da multa qualificada sobre o IRPJ
devido, e, para melhor compreensão dos fatos, reproduzo inicialmente a sequência de
acontecimentos muito bem sintetizados no acórdão de primeira instância, primeiramente em
relação ao procedimento fiscal, e, após, segundo os argumentos e a visão do sujeito passivo
expostos em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 256/257):
(i)
Sobre o procedimento fiscal
Conforme o Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal (f. 09-11), vê-se que:
a) a contribuinte foi intimada a justificar compensações efetuadas na ECF/EFD em
desacordo com as leis e instruções normativas da RFB referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, dos anos-calendário 2014 a 2016;
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728622/2018-31

b) em resposta à intimação, ela informou que se tornou cessionária de crédito financeiro
oriundo de procedimento administrativo junto a Secretaria do Tesouro Nacional
referente a Título da Dívida Pública Externa;
c) a empresa deixou de declarar ou declarou R$ 0,01 dos valores compensados dos
tributos, fraudando as informações da DCTF;
d) o art. 2° da Portaria SRF n° 913, de 2002, ressalva que a utilização do SIAFI para
pagamento de receitas federais destina-se aos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas
de direito privado que façam uso do SIAFI;
e) a empresa não trouxe nenhum comprovante de pagamento de impostos por meio do
SPB, documentos previstos no art. 6° da retrocitada Portaria SRF n° 913, tendo
apresentado
meros
requerimentos
dirigidos
à
STN
(Comprot
011.79446.000257.2013.000.000), nos quais um terceiro, para fins de quitação de
débitos do contribuinte, autoriza o resgate de supostos créditos por ela adquiridos.
(ii)
Argumentos e a visão dos fatos trazidos pelo sujeito passivo em sua
impugnação
Conforme o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (f. 89), a contribuinte foi
cientificada do lançamento em 17/10/2018, e apresentou impugnação em 14/11/2018 (f.
110-125), alegando que:
a) para o pagamento do tributo cobrado utilizou um serviço contratado junto à empresa
Appex Consultoria Tributária, CNPJ n° 15.511.847/0001-08, para que esta efetivasse o
pagamento através de compensação com créditos que a contratada alegou possuir;
b) além de desconsiderar a compensação como forma de extinção dos créditos
tributários, o auditor-fiscal responsável ainda considerou que a impugnante teria atuado
com o fim de sonegar ou fraudar de forma indevida os tributos devidos, aplicando-lhe
uma multa de 150%, com espeque no art. 44, inciso I, e § 1° da Lei n° 9.430/1996;
c) não se trata de fraude, conluio ou sonegação, pois foi vítima de um golpe aplicado
pela empresa Appex que, em 2014 a contatou afirmando possuir créditos passíveis de
serem utilizados para pagamento de tributos federais e que estava vendendo os mesmos
com deságio de 30%, ou seja, venderia seus créditos pelo valor de 70% do total do
crédito tributário a ser extinto através da compensação;
d) à época seu contador afirmou que os créditos poderiam ser utilizados, razão pela
qual, confiando em seu profissional, formalizou contrato com a Appex em 29/07/2014;
e) por orientação da própria Appex não declarou os débitos em DCTF, pois foi dito que
a compensação exigiria que não houvesse tal declaração;
f) basta uma rápida consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para
visualizar que inúmeras empresas foram prejudicadas pela Appex;
g) não houve intenção de omitir informações contábeis ou fiscais e, para demonstrar que
agiu de boa-fé, afirma que realizou pontualmente o pagamento dos boletos emitidos
pela Appex;
h) contatando os diretores da Appex foi informada que tudo não passava
de um equívoco, que os créditos dela seriam válidos, que existiriam decisões judiciais
garantindo que os tributos devidos poderiam ser extintos por compensação e que ela
prestaria os esclarecimentos cabíveis junto à Receita Federal;
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728622/2018-31

i) ao descobrir que foi vítima de um golpe, apresentou um Boletim de Ocorrência e,
comprovado que não houve dolo ou má-fé da sua parte, alega que não pode prosperar a
manutenção da qualificação da multa para 150%, por ser desproporcional e excessiva;
j) resta evidente a nulidade do lançamento em relação à majoração da multa ao patamar
de 150%, pois o auto de infração em nenhum momento descreveu, ainda que de forma
superficial, quais os motivos que teriam ensejado a qualificação da multa, porquanto
imprescindível a configuração da má-fé ou da fraude, citando jurisprudência;
k) finalizou que o mesmo entendimento seja aplicado aos processos reflexos (CSLL,
PIS e Cofins), seja anulada a Representação Fiscal para Fins Penais e requerendo a
produção de todos os meios de prova em direito permitidos.
Em sessão de 28 de março de 2019, a 4a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de
votos, julgou improcedente as impugnações, nos termos do voto do relator, Acórdão no 04-
48.112 (e-fls. 254/260), cuja ementa, no que tange à multa qualificada, recebeu o seguinte
descritivo, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Verificado comportamento doloso e fraudulento, que se enquadre nas condições
previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a
aplicação do percentual de cento e cinquenta por cento.
Destaca-se passagem do voto condutor que revela as premissas da turma a quo
para sua conclusão:
O dolo é caracterizado pela ação ou omissão com a intenção de obter proveitos
indevidamente. Já o dolo eventual é aquele em que o indivíduo, em seu agir, assume o
risco de produzir determinado resultado, anuindo com sua realização. Assim, a empresa
mesmo sabendo - ou devendo saber como sujeito passivo dos tributos devidos - da
ilicitude do procedimento de "cessão de créditos" em 2015 (data da comunicação da
RFB), não tomou nenhuma providência para corrigir tal situação, e ao se omitir assumiu
o risco do resultado, ficando caracterizado, portanto o dolo, e conseqüentemente, a
qualificação da multa aplicada.
A contribuinte ainda alega que a inaplicabilidade da multa qualificada se verifica pelo
fato de que não deixou de declarar suas obrigações na contabilidade (SPED, ECD e
demais arquivos). Porém, é fato inconteste que a empresa não declarou em DCTF o real
valor devido de todos os tributos apurados, sendo essa - DCTF - o instrumento de
confissão dos débitos fiscais, o que denota a intenção do contribuinte em ocultar o
conhecimento, por parte do Fisco, dos valores devidos e respectiva cobrança.
Não há, portanto, dúvida de que o modo de agir da autuada foi intencional e deliberado,
com pleno conhecimento de que o esquema da APPEX era contrário à legislação federal
e considerada fraude tanto pela RFB como pela STN.
Já em sede de recurso voluntário, em complemento aos fatos e argumentos
expostos em sua impugnação, aduz em contraponto ao acórdão recorrido, que:
a) é justamente a presença do dolo específico no sentido de afastar de forma ilícita a
tributação, não sendo possível um suposto dolo eventual, como pretende o acórdão
recorrido;
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728622/2018-31

a contribuinte nunca “assumiu o risco” do resultado – como alega o acórdão recorrido
para imputar o dolo eventual e qualificar a multa –, uma vez que agiu acreditando estar
fazendo um negócio lícito com a empresa APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA;
que a simples ausência de valores na DCTF não é suficiente para qualificar a multa,
porquanto a própria contribuinte fez todas as demais declarações de forma correta,
permitindo, portanto, que o próprio fisco pudesse analisar os valores devidos sem
qualquer embaraço;
a Receita Federal reconhece que os contribuintes1 não informaram os débitos em DCTF
por orientação da APPEX, que perpetrou um verdadeiro estelionato em desfavor da
recorrente;
o Auto de Infração em nenhum momento descreveu, ainda que de forma superficial,
quais os motivos que teriam ensejado a qualificação da multa, porquanto imprescindível
a configuração da má-fé ou da fraude. Ou seja, não há nos autos qualquer
fundamentação válida para que seja aplicada a multa de 150% em desfavor da
impugnante.
Por fim, some-se ao relato acima por constar das peças de defesa, a informação de
que após ser notificada pela Receita Federal, o sujeito passivo procurou os diretores da APPEX
para saber o que tinha acontecido e saber quais medidas deveriam ser adotadas, encontro este
gravado, como demonstram os arquivos de áudio juntados em anexo à impugnação.
Passa-se à análise do recurso interposto.
Preliminarmente, afirma o recorrente, ao final da peça recursal, que o Auto de
Infração em nenhum momento descreveu, ainda que de forma superficial, quais os motivos que
teriam ensejado a qualificação da multa, e argui nulidade por inexistir nos autos, em sua dicção,
“fundamentação válida para que seja aplicada a multa de 150% em desfavor do impugnante”.
Pela extensa e profunda narrativa dos fatos e argumentações apresentadas em sua
defesa, não verifico a existência de qualquer óbice ao entendimento central da matéria, que se
cinge à ocorrência ou não de dolo para fins de aplicação do comando insculpido no art. 44, § 1o,
da Lei 9.430/96, segundo enquadramento legal às fls. 08 do Auto de Infração:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Extrai-se do termo de encerramento o seguinte excerto em que o auditor, após a
narrativa dos fatos, pautou-se na fraude em informações na DCTF como motivo para

1 Refere-se a contribuintes que, segundo pesquisa do recorrente, também negociaram com a empresa Appex....
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728622/2018-31

qualificação da multa (e-fls. 10): “Observa-se que a empresa deixou de declarar ou declarou R$
0,01 dos valores compensados, fraudando as informações da DCTF-s.” (Grifei)
Não enxergo qualquer prejuízo à defesa pela rica exposição trazida em
impugnação, ora complementada em recurso, sobre os fatos que procuram descaracterizar o
comportamento doloso nas ações que conduziram à qualificação da multa.
Portanto, por não evidenciar qualquer óbice ao entendimento da matéria
questionada, capaz de trazer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, não acolho a preliminar
arguida.
Quanto ao mérito, após o detalhamento dos fatos, verifica-se, de plano, que a
situação apresentada é similar a várias outras objeto de operações do fisco, constituindo-se em
fato notório, amplamente divulgado em mídia, a exemplo da recente operação Fake Money
divulgada no sítio da Receita Federal do Brasil2.

No presente caso, os fatos revelam que embora não se tenham ocultadas as
informações, meramente declaratórias, quanto às obrigações principais por meio da ECF, é certo
que houve alteração insidiosa dos meios regulares para se operar uma compensação, na forma de
um processo administrativo que foge ao olhar cautelar do fisco, por se misturar a tantos outros
que tratam de temáticas distintas. Não por outro motivo, criou-se a necessidade de se estabelecer
uma forma distinta de se declararem compensações.

2
Fonte:
https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2018/setembro/operacao-fake-money-receita-federal-
desarticula-organizacao-criminosa-especializada-em-fraude-na-quitacao-de-tributos-federais-com-creditos-podres.
Acesso em 18/06/2021, às 18:30hs.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728622/2018-31

Com isso, frustrou-se não somente a constituição dos débitos de IRPJ por meio da
DCTF, que possui natureza de confissão de dívida, como também, por decorrência, a
exigibilidade desses débitos, o que termina por evitar ou diferir o seu pagamento.
E ainda, não somente a forma utilizada, mas também o conteúdo, pela operação
irregular com créditos de terceiros e de natureza não tributária, se revela flagrantemente vedado
pelo § 12, art. 74, da Lei 9.430/96:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
[...]
Assim resta clara a existência de uma ação estratégica que impediu o
procedimento de formalização da obrigação tributária, com base na mudança das características
essenciais do crédito tributário em sua completa formação, por meios ilícitos, o que, por
consequência, resultou no diferimento do pagamento do tributo devido.
Contudo, resta analisar se a conduta do recorrente foi dolosa, no que se refere à
fraude relativa ao tipo dos artigo 72, da Lei. 4.502/64, com base na investigação acerca dos
elementos cognitivo e volitivo que caracterizam a face subjetiva do tipo, traduzidos no
conhecimento do fato que constitui a ação típica de fraude, e na vontade de realizá-la.
Para melhor esclarecer as definições aqui tratadas sobre dolo, traz-se a doutrina de
CEZAR ROBERTO BITENCOURT3:
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua definição,
constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um cognitivo, que é o
conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a vontade de
realizá-la. O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, a vontade,
que não pode existir sem aquele.
Sobre o elemento cognitivo, BITENCOURT4 discorre com didática:
Para a configuração do dolo exige-se a consciência daquilo que esse pretende
praticar. Essa consciência deve ser atual, isto é, deve estar presente no momento da
ação, quando ela está sendo realizada
Sobre o elemento volitivo, são claros os ensinamentos5:

3 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal : parte geral, volume 1, 11a ed. São Paulo : Saraiva, 2007,
p. 267.
4 BITENCOURT, 2007, p. 269.
5 BITENCOURT, 2007, p. 269.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728622/2018-31

A vontade, incondicionada, deve abranger a ação ou omissão (conduta), o resultado e o
nexo causal. A vontade pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em
que é impossível querer algo conscientemente senão aquilo que se previu ou representou
na nossa mente, pelo menos, parcialmente.
Assim, uma vez caracterizado o dolo na ação de se modificarem as características
essenciais do crédito tributário, manifestação última da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, com base em informações falsas e por meio ardiloso, a fim de se evitar ou
diferir o pagamento do imposto, correta estará a atração do art. 72 da Lei 4.502/64, verbis:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Nesse sentido, é de suma importância a detida análise de todos os meios de prova
trazidos ao processo pra fins de correto entendimento sobre a conduta do recorrente, o que levou
este julgador necessariamente não somente à leitura detalhada de todos os documentos, como
também à escuta das duas gravações juntadas aos autos quando da impugnação.
Do conjunto de fatos analisado, extraem-se os seguintes pontos norteadores:
(i) Essa situação de fato ocorreu com várias empresas, sendo fato notório, e de
domínio público, que a cessão de créditos de terceiros para compensação constitui fato irregular
amplamente conhecido, muitas vezes noticiado pela grande mídia, e inclusive objeto de cartilha
da RFB para prevenção de sua ocorrência6;
(ii) Não houve apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP), não
sendo a compensação operada pelos meios que lhe são próprios com base nas regras vigentes,
mas sim de forma camuflada e irregular, com comunicações dirigidas à Secretaria do Tesouro
Nacional e à Receita Federal do Brasil na tentativa de travesti-la com o manto da regularidade.
Esse agir camuflado, não permitiu a tempestiva exigência dos valores por meio de cobrança com
base em débitos declarados em DCTF. ;
(iii) O recorrente foi intimado a prestar esclarecimentos em procedimento de
fiscalização, e mesmo já com desconfiança em relação a APPEX, comprovada pelas gravações
de conversas realizadas, optou por permitir que essa empresa lhe representasse no curso do
procedimento fiscal (e-fls. 18/51), o que caracteriza a vontade em se perseguir o não pagamento
de tributos.
Importante registrar que o sujeito passivo, mesmo após o início do procedimento
fiscal, poderia lançar mão do chamado “período de graça”, regramento que se aplica bem a esse
caso, disposto no art. 47 da Lei 9430/96, reproduzido a seguir:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já

6 https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2017/junho/receita-federal-e-outras-instituicoes-definem-estrategia-
de-atuacao-conjunta-para-o-combate-a-fraude-com-titulos-publicos/cartilha-fraudes-titulos-rfb-pgfn-stn-
mpu.pdf/view
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728622/2018-31

declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.
Entendo que estes fatos somados revelam não apenas a percepção do recorrente de
que o Fisco considerava a situação irregular, mas também a vontade de se perseguir o resultado
desejado, qual seja, o de não efetuar o pagamento desse tributo, especialmente pelo fato de não
ter aproveitado a oportunidade de autorregularização.
Apenas por esses fatos, a meu sentir, já seria possível se enxergar uma forte
tendência quanto à correição do lançamento efetuado e da decisão recorrida. Contudo, há mais.
Outras informações complementares, obtidas por meio de gravações de áudio
acostadas aos autos pelo próprio sujeito passivo, com o objetivo de provar a sua condição de
vítima da operação, demonstram a sua perfeita consciência acerca da anormalidade da situação e
reforçam a existência do dolo na conduta, são elas:
(iii)
Recebimento de comunicado prévio destinado à autorregularização
(minuto 2’,12’’ do arquivo “AUDIO-2018-08-24-15-33-19.m4a” às e-fls.
126). Esse comunicado, embora não conste dos autos, é sabido que é
prática da RFB quando se identificam essas situações.
(iv)
Aconselhamento de servidores da administração fazendária em Natal para
retificação da DCTF antes do início do procedimento fiscal, a fim de evitar
reflexos na esfera penal e a multa qualificada (minuto 9’.05” do arquivo
“AUDIO-2018-08-24-15-33-19.m4a” às e-fls. 126);
(v)
Desconfiança do representante do sujeito passivo sobre a credibilidade da
Appex com relação a notícia da operação Miragem, deflagrada pela RFB e
pela Polícia Federal, em face do suposto envolvimento com compensações
irregulares (minuto 12.’15” do arquivo “AUDIO-2018-08-24-15-33-
19.m4a” às e-fls. 126), sentimento esse também registrado na peça recursal
(e-fls. 278).
Por fim, em que pese as circunstâncias de falsidade praticada pela Appex contra o
recorrente, capaz de iludi-lo quanto às operações realizadas, é certo que em determinado
momento, anteriormente ao procedimento fiscal, ficou-lhe clara a consciência da irregularidade,
bem como lhe foram dadas oportunidades para se evitar a multa qualificada.
Assim, concluo com a certeza de que a ação do sujeito passivo configurou a
conduta prevista no art. 72 da Lei no 4.502/1964, o que termina por atrair também o tipo do art.
73 da mesma lei, pelo conluio com a empresa APPEX, conforme transcrição a seguir:
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Por tais motivos, torna-se perfeitamente aplicável a multa duplicada de 150% no
lançamento de ofício, prevista no § 1o do art. 44, da Lei no 9.430/1996.
Conclusão
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728622/2018-31

Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima
Voto Vencedor
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Redator Designado.

Não obstante o substancioso voto do (a) eminente Relator(a), a maioria do
colegiado divergiu quanto à qualificação da multa, conforme exposto a seguir.
2.
Para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se uma conduta caracterizada
por sonegação ou fraude, a qual pode ser qualificada como evidente intuito de fraudar o Fisco.
Tal conduta deve ser provada e não presumida. Faz-se necessário, portanto, a presença de
elementos caracterizadores da fraude, tais como, documentos inidôneos, interposição de pessoas,
declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de
Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa.
3.
Vejamos a descrição dos fatos pela autoridade fiscal.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos termos dos arts.
904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), em
face da apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Imposto de renda recolhido a menor conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Imposto (R$)

Multa (%)
31/03/2014

29.889,13

150,00
31/12/2014

15.360,60

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Arts. 247 e 841, inciso IV, do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728622/2018-31

4.
Como se vê, no auto de infração não é possível vislumbrar a fraude imputada à
recorrente, mas somente a multa de 150%. Como não consta dos autos Termo de Verificação
Fiscal, vejamos a descrição no Termo de ciência de lançamentos e encerramento total do
procedimento fiscal:
O contribuinte acima identificado foi intimado a justificar as compensações efetuadas
na ECF/EFD em desacordo com as leis e instruções normativas da Receita Federal
referentes aos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS dos anos calendários 2014 a 2016.
Em resposta a intimação, o contribuinte, através do seu advogado, informou que se
tornou Cessionária de Crédito financeiro oriundo de procedimento administrativo junto
a Secretaria do Tesouro Nacional referente a Título da Dívida Pública Externa.
Por esse fato o mesmo indicou as parcelas dos tributos mencionados para serem
devidamente extintos utilizando o valor apurado no resgate, conforme documentos
anexos; nesses documentos foram anexados requerimentos da Empresa “APPEX
Consultoria” dirigida ao Ministério da Fazenda autorizando o resgate dos créditos
alocados na conta denominada Operações Especiais (0409, IDOC 2754), unidade
Orçamentária 71.101 com número de Siafi 001418 (Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal).
Observa-se que a empresa deixou de declarar ou declarou R$ 0,01 dos valores
compensados, fraudando as informações da DCTF-s.
O art. 2o da Portaria SRF no 913 de 2002, ressalva que a utilização do Siafi para
pagamento de receitas federais destina-se aos órgãos ou entidades da Administração
Pública Federal integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas
de direito privado que façam uso do Siafi. A empresa também não trouxe nenhum
comprovante de pagamento de impostos por meio do SPB, documentos previsto no
art. 6o da Portaria SRF no 913 de 2002, com efeito, foram apresentados meros
requerimentos dirigidos à STN (Comprot 011.79446.000257.2013.000.000), nos
quais um terceiro, para fins de quitação de débitos do contribuinte autoriza o
resgate de supostos créditos por ela adquiridos. (Grifo nosso)
5.
Verifica-se, pois, que no Termo de encerramento a autoridade fiscal a autoridade
fiscal limita-se a descrever a seguinte conduta da recorrente:
i) intimado a justificar as compensações efetuadas na ECF/EFD em desacordo
com legislação fiscal o contribuinte informou que se tornara Cessionária de
Crédito financeiro decorrente de Título da Dívida Pública Externa;
ii) indicou as parcelas dos tributos a serem extintos e apresentou requerimentos
da Empresa “APPEX Consultoria” dirigida ao Ministério da Fazenda autorizando
o resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações Especiais (0409,
IDOC 2754), unidade Orçamentária 71.101 com número de Siafi 001418 (Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal). (Grifo nosso)
6.
Com base em tal conduta e elementos a fiscalização concluiu o que “a empresa
deixou de declarar ou declarou R$ 0,01 dos valores compensados, fraudando as informações
da DCTF-s”. (Grifo nosso).
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728622/2018-31

7.
Foi com base no exposto acima que a maioria do colegiado entendeu que a
autoridade fiscal não descreveu a fraude praticada pela recorrente, tampouco acostou aos autos
elementos probatórios da fraude. Não se discute que a compensação deveria se glosada. A
discussão é qual o elemento caracterizador da fraude apontada pela fiscalização.
8.
O eminente Relator descreveu com maestria em seu substancioso voto a potencial
fraude praticada pela recorrente nos seguintes termos:
Quanto ao mérito, após o detalhamento dos fatos, verifica-se, de plano, que a situação
apresentada é similar a várias outras objeto de operações do fisco, constituindo-se
em fato notório, amplamente divulgado em mídia, a exemplo da recente operação
Fake Money divulgada no sítio da Receita Federal do Brasil.

No presente caso, os fatos revelam que embora não se tenham ocultadas as
informações, meramente declaratórias, quanto às obrigações principais por meio
da ECF, é certo que houve alteração insidiosa dos meios regulares para se operar
uma compensação, na forma de um processo administrativo que foge ao olhar
cautelar do fisco, por se misturar a tantos outros que tratam de temáticas distintas. Não
por outro motivo, criou-se a necessidade de se estabelecer uma forma distinta de se
declararem compensações.
9.
Observe-se que os fatos descritos pelo Relator trata de hipótese semelhante a dos
autos, digo semelhante porque os fatos ora narrados pelo Relator não o foram pela autoridade
fiscal. Veja-se no trecho a seguir que os elementos probatórios acostados aos autos foram
extraídos da impugnação da recorrente, em especial as escutas de gravações.
Nesse sentido, é de suma importância a detida análise de todos os meios de prova
trazidos ao processo pra fins de correto entendimento sobre a conduta do recorrente, o
que levou este julgador necessariamente não somente à leitura detalhada de todos os
documentos, como também à escuta das duas gravações juntadas aos autos
quando da impugnação.
[...]
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.988 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728622/2018-31

Outras informações complementares, obtidas por meio de gravações de áudio acostadas
aos autos pelo próprio sujeito passivo, com o objetivo de provar a sua condição de
vítima da operação, demonstram a sua perfeita consciência acerca da anormalidade da
situação e reforçam a existência do dolo na conduta, são elas:
(iii) Recebimento de comunicado prévio destinado à autorregularização (minuto 2’,12’’
do arquivo “AUDIO-2018-08-24-15-33-19.m4a” às e-fls. 126). Esse comunicado,
embora não conste dos autos, é sabido que é prática da RFB quando se identificam
essas situações.
(iv) Aconselhamento de servidores da administração fazendária em Natal para
retificação da DCTF antes do início do procedimento fiscal, a fim de evitar reflexos na
esfera penal e a multa qualificada (minuto 9’.05” do arquivo “AUDIO-2018-08-24-15-
33-19.m4a” às e-fls. 126);
(v) Desconfiança do representante do sujeito passivo sobre a credibilidade da Appex
com relação a notícia da operação Miragem, deflagrada pela RFB e pela Polícia Federal,
em face do suposto envolvimento com compensações irregulares (minuto 12.’15” do
arquivo “AUDIO-2018-08-24-15-33-19.m4a” às e-fls. 126), sentimento esse também
registrado na peça recursal (e-fls. 278).
10.
Não se discute que a fraude, tal qual descrita em detalhe pelo Relator, pode até ter
ocorrido, mas, repito, não foram acostados aos autos, tampouco houve descrição de tais fatos
pela autoridade fiscal. Como dito acima, o evidente intuito de fraude deve ser provado e não
presumido.
11.
Nestes termos não há como prosperar a qualificação da multa, a qual deve ser
reduzida para 75%.
Conclusão
12.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa
qualificada de 150% para 75%.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital